Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-64.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Acrescenta-se que nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Outrossim, a versão deve ser firme e guardar correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
5. Apelação conhecida e não provida.